Tribunal: TJES
Processo: 5007433-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007433-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: MARIA STANEK BOSCARDINI

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PELA AUTORA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA POR DOCUMENTOS E GRAVAÇÃO DE VÍDEO. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Banco BMG S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por Maria Stanek Boscardini. A decisão agravada havia deferido tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário da autora, sob alegação de inexistência de contratação de cartão de crédito consignado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para justificar a suspensão imediata dos descontos decorrentes do contrato de cartão de crédito consignado, diante da alegação de fraude pela agravada e da juntada de documentos e vídeos pelo agravante demonstrando a regularidade da contratação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A autora afirma desconhecer os descontos e a contratação, alegando ter sido vítima de fraude. Contudo, o banco apresenta contratos assinados, documentos pessoais, comprovante de transferência bancária e gravações de vídeo em que a agravada confirma os dados e manifesta ciência quanto à contratação.

A prova apresentada pelo agravante, em sede de cognição sumária, afasta a narrativa de completo desconhecimento da relação contratual, tornando improvável a suspensão imediata dos descontos sem risco de enriquecimento ilícito da agravada.

A jurisprudência do STJ reconhece a responsabilidade objetiva dos bancos por fraudes (Súmula 479/STJ e Tema 466/STJ), mas, no caso concreto, a documentação apresentada indica, em juízo preliminar, a anuência da consumidora ao contrato.

O perigo de dano, sob a ótica da agravada, não se sobrepõe à plausibilidade do direito da instituição financeira, sendo necessária dilação probatória para o exame definitivo da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de tutela provisória de urgência exige demonstração suficiente de probabilidade do direito, não configurada quando a instituição financeira apresenta contrato assinado, comprovante de crédito em conta e gravações confirmando a contratação.

A suspensão imediata de descontos em benefício previdenciário não se justifica quando os elementos de prova indicam anuência da parte autora à contratação, sob pena de enriquecimento ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, caput e § 3º; art. 373, II; art. 489, § 1º, III; art. 537. CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, REsp 1.199.782/PR (Tema 466, repetitivo); TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.306925-9/001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13ª Câmara Cível, j. 10.10.2024.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007433-97.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO BMG S/A

AGRAVADA:
MARIA STANEK BOSCARDINI

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo interposto pelo
BANCO BMG S/A
contra a r. decisão do id. 66258507 dos autos de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Mimoso do Sul, no autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito com pedido de Repetição de Indébito, Danos Morais e pedido de tutela antecipada” registrada pelo n. 5000458-60.2025.8.08.0032, ajuizada por
MARIA STANEK BOSCARDINI
em desfavor do agravante.

Em suas razões recursais (id. 13653139), alega o agravante, em síntese, que a autora, ora agravada, celebrou voluntariamente os contratos de cartão de crédito consignado, tendo, inclusive, sacado valores decorrentes dessas operações.

Sustenta que constam nos autos gravações de vídeo dos atendimentos, nos quais a recorrida teria confirmado os dados, a ciência sobre a natureza do contrato e autorizado os saques, bem como reconhecido não haver dúvidas quanto à contratação.

Ressalta que a instituição financeira não possui ingerência direta sobre a folha de pagamento da autora, sendo o INSS o responsável pelos descontos e repasses, o que torna impossível o cumprimento imediato da decisão judicial sem a atuação do órgão pagador.

Pelo exposto, pugna pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, para que seja reformada a decisão recorrida, com o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência.

Apesar de intimada, ocorreu o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão do id. 15908679.

Muito bem.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento do E. Des. Substituto Aldary Nunes Junior na decisão proferida no id. 13699893, que deferiu o pedido de efeito suspensivo.

O agravante se insurge contra a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, nos seguintes termos:

[...] Em juízo de cognição sumária, verifico estarem presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência. Isso porque a parte autora nega veemente que tenha realizado qualquer instrumento contratual com o requerido, de modo a ensejar descontos em seu benefício previdenciário.

E, como é de sabença, somente a prova da efetiva contratação poderá dar validade e legitimidade aos mencionados descontos, o que deverá ser providenciado pela ré no curso da instrução.

Em caso análogo, assim se manifestou a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO - FATO NEGATIVO - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PELA PARTE AUTORA - ÔNUS DO RÉU - ART. 373, II, DO CPC - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR - POSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS - IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA - CABIMENTO - CARÁTER COERCITIVO - VALOR DIÁRIO RAZOÁVEL. Para que seja concedida a tutela de urgência é necessário que estejam presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Estando presentes tais requisitos, de rigor o deferimento da medida de urgência pretendida. Considerando que a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito consignado com a parte ré, mostra-se razoável a suspensão dos descontos que vêm sendo efetuados em seu benefício previdenciário, a título de margem RMC, até o julgamento final da lide. O julgador pode impor multa diária para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, nos termos do artigo 537 do CPC. Se o valor arbitrado, a título de multa, encontra-se dentro dos limites razoáveis, mostra-se descabida qualquer redução. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.306925-9/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2024, publicação da súmula em 11/10/2024). Grifei.

Desse modo, negada a existência da relação jurídica pela parte autora, mostra-se presente a probabilidade do direito alegado.

De igual modo, evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, posto que os descontos que estão sendo realizados, sem a efetiva comprovação da relação jurídica, poderão causar inegáveis prejuízos a autora.

Ademais, válido frisar que os efeitos da concessão da tutela de urgência, caso o pedido da autora seja julgado improcedente, são facilmente reversíveis, não ferindo, dessa forma, o disposto no §3º do art. 300 do CPC.

Além disso, não é o caso de violação ao princípio do contraditório, vez que haverá dilação probatória, podendo a ré comprovar a efetiva relação jurídica, requerendo seja revista a decisão que deferiu a tutela de urgência, se for o caso.

Isto posto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza antecipada, para determinar à ré que suspenda, imediatamente, a cobrança dos cartões impugnados (RMC e RCC), cessando os descontos mensais efetuados no benefício previdenciário da autora (NB: 161.400.775-3), até ulterior deliberação deste juízo, sob pena de multa que fixo em R$500,00 (quinhentos reais),para cada mês de descumprimento, limitada a R$5.000,00 (cinco mil reais).

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita.

Considerando que as circunstâncias da causa evidenciam ser improvável a conciliação, deixo de designar a audiência de que trata o artigo 334, do CPC.

Cite-se a ré, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal.

Oficie-se ao INSS a fim de que proceda a suspensão dos descontos relativos à parcela informada, até ulterior deliberação do juízo.

O presente feito deverá observar prioridade na tramitação, nos termos da lei 10.741 de 2003 (Estatuto do Idoso).

A presente decisão servirá de mandado/ofício e deverá ser cumprida por oficial de justiça plantonista, se necessário.

Diligencie-se. [...]

Entretanto, com o devido respeito ao entendimento acima transcrito, o qual, está fundado de forma genérica e se prestaria ao exame de qualquer caso (CPC, art. 489, § 1º, III), analisando detidamente os documentos que acompanham a ação de origem e o presente recurso, concluo que, ao menos por ora, não estão evidenciados os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência (CPC, art. 300), especialmente a probabilidade do direito.

Verifica-se que a narrativa da peça inaugural está pautada no completo desconhecimento dos descontos no benefício previdenciário da agravada, ora autora na demanda originária, afirmando ter sido vítima de fraude por terceiro.

É cediço que, por meio do entendimento do Enunciado Sumular n. 479 do C. STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ, a instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude.

Contudo, no caso em tela, a instituição financeira recorrente, ao menos nesta cognição primitiva, acostou aos autos elementos que identificam a ciência da contratação, como os contratos dos ids. 13653152, 13653143, 13653144 devidamente assinados, documentos pessoais da recorrida no id. 13653145, comprovante de transferência de valores na conta bancária da agravada (id. 13653149) e “hyperlinks” correspondentes a vídeos captando toda a formação contratual (id. 13653139), em que, aparentemente, figuram a preposta da agravante e a agravada, com a respectiva informação sobre todos os termos contratuais (https://villemor.sharepoint.com/_layouts/15/stream.aspx?id=%2FDocumentos%20Compartilhados%2FCompartilhamentos%2FAdvogados%2FMariana%20Teixeira%20Silva%2F67d18998b732febe30fed449%2Emp4&ga=1&referrer=StreamWebApp%2EWeb&referrerScenario=AddressBarCopied%2Eview%2E0f3894c9%2De4e1%2D4fab%2Dbe07%2D70567ffead92 e https://villemor.sharepoint.com/:v:/g/EUFLQmQcNttBpWSGpf12PH4BwiLC0laOKD2xTQcMFbO6SQ?e=zruLrH).

A título exemplificativo, transcrevo trechos relevantes da captação ambiental realizada,
com a devida anuência da recorrida
:

Preposta
: Oi, bom dia. Eu falo com a senhora Maria?
Agravada
: Bom dia, é com ela mesmo.

Preposta
: Senhora Maria, meu nome é Lorraine, falo em nome do banco BMG. Eu vou estar realizando as confirmações com a senhora [sic]. Eu identifiquei seu cadastro aqui em meu sistema, senhora Maria, e vi que fez uma contratação na data do dia de hoje, 12/03/2025. Consta aqui que se trata de um saque de parte do limite do seu cartão. É isso mesmo?

Agravada:
Sim.

Preposta
: Antes de concluir sua solicitação, informo a senhora que a chamada é gravada e vamos confirmar alguns dados. Fale, por gentileza o nome completo da senhora, ok?

Agravada:
Maria Staneck.

[...]

Preposta
: A senhora pediu o valor de R$ 371,83, no limite do seu cartão, que vai cair diretamente na sua conta. Esse valor vamos lançar na sua fatura em parcelas de R$ 10,47. Do total da fatura, a gente desconta o valor mínimo do seu benefício ou folha de pagamento. [...]

Nesses termos, ao menos nesta fase primeva, há uma incongruência entre a argumentação da peça inaugural e o conjunto probatório trazido pelo agravante, de forma que, a princípio, não se mostra crível suspender os descontos em um contrato anuído pela parte, sob pena de incursão indevida do Poder Judiciário na autonomia da vontade.

Desse modo, ainda que sobre o ponto recaia a necessidade de uma maior produção probatória, a gravação acostada pelo recorrente, a princípio, desconstitui a narrativa de completo desconhecimento da avença e, dada a sua aceitação aos termos contratuais, os descontos em seu benefício devem permanecer, sob pena de enriquecimento ilícito.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO-VISTA

Na sessão pretérita, pedi vista dos autos para melhor avaliar o caso em tela, especialmente diante da sensibilidade da demanda.

A matéria de fundo envolve a contratação de empréstimos e cartões consignados (RMC/RCC) por consumidores hipervulneráveis (no caso, pessoa idosa), tema que tem sido objeto de inúmeras ações similares nesta Corte, muitas vezes revelando práticas predatórias. Tal contexto exigia, a meu ver, uma análise acurada dos elementos de cognição sumária.

Entretanto, após a análise detida dos autos, em especial após assistir ao vídeo da operação acostado pelo banco (referenciado no ID 13653139 e mencionado pela defesa como ID n. 80617736), não identifico razões para divergir do entendimento já esposado pela eminente Relatora.

Conforme bem pontuado no voto condutor, os elementos trazidos pela instituição financeira agravante, ao menos nesta análise primeva, mostram-se robustos e colidem frontalmente com a narrativa da inicial de completo desconhecimento ou fraude.

As provas apresentadas (incluindo contratos assinados, o comprovante de transferência (TED) dos valores para a conta de titularidade da própria agravada e, notadamente, a gravação da chamada de confirmação) indicam que a consumidora foi informada sobre a operação (saque vinculado ao cartão) e confirmou ativamente seus dados e a solicitação dos valores.

Assim, a probabilidade do direito, requisito essencial para a tutela de urgência (art. 300, CPC), pende, neste momento, em favor do banco agravante, e não da autora. A manutenção da suspensão dos descontos, tendo a agravada recebido o crédito em sua conta, configuraria manifesto risco de enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
acompanho integralmente o voto da eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a decisão recorrida e indeferir a tutela provisória de urgência.

É como voto.